Tribunal: STF
Processo: RHC 255639
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Adão Ferreira Nunes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 960.276/SC, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta dos autos que o recorrente foi inicialmente absolvido das imputações relativas aos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), e 12 da Lei 10.826/2003 (posse de arma de fogo), em razão do reconhecimento da ilicitude da provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar realizada.



    O recurso de apelação do Ministério Público estadual foi provido para, afastando a ilicitude da prova, condenar o recorrente como incurso nos termos da exordial acusatória, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.



    Neste recurso, alega-se, em síntese, nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial, uma vez que não havia fundada suspeita de flagrante delito que justificasse a medida. 



    Requer-se, ao final:



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer a absolvição do paciente ante a falta de prova válida do crime (CPP, art. 386, II)” 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (edoc. 93):



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, INCISO II, DA CF/1988. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. PRÉVIAS INFORMAÇÕES. ENTORPECENTES APREENDIDOS EM VIA PÚBLICA. DEVER DE ATUAÇÃO POLICIAL. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESSE STF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. OCORRÊNCIA. DENÚNCIA SOBRE INDIVÍDUO ARMADO. POSTERIOR APREENSÃO DE DROGAS E CONFISSÃO INFORMAL. ELEMENTOS OBJETIVOS CONFIGURADOS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, após o Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastar a ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar. 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial foi justificada por fundadas suspeitas, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal. 



    3. A defesa alega que a abordagem policial foi ilegal por ausência de justa causa, argumentando que as drogas foram encontradas após busca pessoal sem justificativa idônea. 



    4. A decisão monocrática considerou que a abordagem policial foi justificada por denúncia específica sobre indivíduo armado em local conhecido por tráfico, respaldada em informação prévia sobre possível delito em andamento.



    5. A busca domiciliar foi autorizada pela configuração do estado de flagrância pelo crime de tráfico, um delito permanente que permite a mitigação da inviolabilidade do domicílio. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sustenta que a busca pessoal e domiciliar sem mandado é válida quando há fundadas razões e contexto de flagrante delito. 



    7. Agravo regimental desprovido.”  



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão que deu provimento à apelação do Ministério Público para condenar o recorrente (edoc. 7, fls. 13-15):



    “Na hipótese vertente, em todos os momentos em que prestaram os seus depoimentos, como adiante se verá, os agentes de segurança pública esclareceram, em síntese, que o que motivou a abordagem do apelado foram as informações recebidas via central de operações no sentido de que aquele estava no "bar da teka" - local conhecido pelas guarnições pela realização da traficância - armado, sendo certo que, ao procederem à abordagem, embora não tenham localizado artefato bélico em seu poder, capturaram em sua posse porções de cocaína, além de dinheiro em espécie, não se olvidando que o apelado lhes reportou que estaria comercializando os estupefacientes e indicou que possuía um instrumento lesivo em sua residência.



    (...)



    Com efeito, na etapa administrativa (evento 1.3 dos autos n. 5000239- 25.2024.8.24.0036), Diego Henrique da Silva Pedroso Gonçalves, policial militar que participou da diligência que culminou com a prisão em flagrante do agente, relatou que: 



    [...] foram acionados via CRE para se deslocarem ao Bar da Teka, já conhecido das guarnições pelo tráfico; era uma denúncia de que um homem chamado Adão estaria armado no local ; fizeram buscas nos masculinos que estavam lá e, no bolso do Adão, localizaram oito buchas de cocaína, R$ 310,00 em espécie e o celular dele; ele confirmou que traficava e relatou que teria a arma na residência, na Rua Antônio Bernardo Schmidt, 1430, no bairro Ilha da Figueira; foram à residência e localizaram a arma, estilo "pistolão"; o réu franqueou a entrada no local; ele não ofereceu resistência [...] (sic, trecho retirado da sentença do evento 78). 



    Em juízo (evento 54), exprimiu que: 



    [...] o Bar da Teka é um local com várias denúncias de tráfico de entorpecentes, inclusive do Adão, de alcunha Barba ou Bigode; já tinha algumas denúncias dele repassadas pela Agência de Inteligência; no dia dos fatos, apreenderam esse entorpecente no bolso dele; ele relatou que estava traficando na localidade; fizeram a abordagem, localizaram a droga e, com a autorização do réu, foram até a residência dele, na subida do Morro da Boa Vista; localizaram uma arma de fogo tipo pistolão, antiga; não conseguiram abrir a arma naquele momento; depois disso, vieram outras denúncias sobre o réu; o Bar da Teka mudou de lugar, para Guaramirim, e voltaram as denúncias de que ele faz traficância no local; o réu confirmou que vendia drogas para levantar um dinheiro; abordaram bastante gente no bar, mas não se recorda de apreender mais entorpecente [...] (sic, trecho retirado da sentença do evento 78). 



    No passo investigativo (evento 1.4 dos autos n. 5000239-25.2024.8.24.0036), Leandro Schiessl, seu colega de farda, declarou que: 



    [...] que, embora não soubesse quem havia denunciado, a ligação à Central dizia que um masculino de nome Adão estaria armado no Bar da Teka [...] (sic, trecho retirado da sentença do evento 78). 



    Na fase processual (evento 54), expressou que: 



    [...] foram encaminhados para essa ocorrência pela Central de Emergências; tinha denúncias de um masculino estar traficando nesse bar na Ilha da Figueira; foram repassadas as características; chegando lá, localizaram o masculino e o abordaram; no bolso dele encontraram oito buchas de cocaína já embaladas para comercializar; tinha vários indivíduos no bar que também foram abordados, mas nada foi encontrado; indagaram o réu se ele tinha mais alguma coisa e ele relatou que tinha uma arma na residência, uma arma antiga, garrucha; foram até lá e encontraram essa arma; a droga estava no bolso do réu, em oito buchas, para comercializar; a denúncia foi via 190; foram repassadas as características, seria um homem de casaco preto, de barba, que estaria vendendo drogas nesse bar; o bar é aberto; abordaram mais gente; chegaram em duas guarnições; as características do réu condiziam com as da denúncia; ninguém mais tinha droga; não lembra o que o réu falou; foi o Cabo Gonçalves que conversou com ele; não conhecia o réu, particularmente (sic, trecho retirado da sentença do evento 78).”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, sobre a abordagem policial em via pública, anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão ‘fundada suspeita’, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, ‘a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder’. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, ‘a generalidade da ‘fundada suspeita’ até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.’ (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal.”



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca pessoal e domiciliar, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente